Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais em razão de vício no produto adquirido junto as empresas demandandas.
2. Inobservância do rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de realização da audiência de conciliação.
3. Sentença desconstituída.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012675-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALFREDO HILDEBRANDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 991.195.441-20 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (RECORRIDO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0278-09 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CONNECT MOBILE COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 02.861.543/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021